Tribunal: TCU
Processo: 003.646/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2253/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, ressalvando que: Ato 75378/2025 - Alteração - CARLOS DE OLIVEIRA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Subtenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. Ato 65095/2025 - Inicial - SEVERINO FRANCISCO DA SILVA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. Ato 57708/2025 - Inicial - ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Terceiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal. Ato 74139/2025 - Reversão - UBYRATAN LIMA PINHEIRO: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. Ato 49760/2025 - Reversão - FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE SOUSA: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Tenente-Coronel, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.646/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francibelle Carneiro Ferreira (XXX.379.204-XX); Francienne Carneiro Ferreira (XXX.192.804-XX); Maria Jose Silva dos Santos (XXX.523.784-XX); Maria Theresa de Oliveira (XXX.861.234-XX); Patricia Danielli Chaves Pinheiro (XXX.221.574-XX); Rosa Maria de Barros Wanderley (XXX.288.224-XX); Wagner Lustoza da Silva (XXX.272.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.